Tribunal: STF
Processo: HC 68236
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
- AÇÃO PENAL. NULIDADE: INOCORRENCIA.
         Não se tendo como caracterizado cerceamento de defesa,  pois
foram efetuadas as intimações necessarias ao andamento da ação penal,
diferentemente do que alega o  paciente,  que  a  seu  próprio  favor
impetrou o "habeas corpus".